Tribunal: TJES
Processo: 0007971-05.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007971-05.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA NEVES DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: UBIRASSU MONTEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ALUGUEL. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por JULIANA NEVES DOS SANTOS, ANTONIO JACKSON RODRIGUES BARCELOS e JANIR RODRIGUES BARCELOS contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança de aluguel ajuizada por UBIRASSU MONTEIRO, reconhecendo o débito de R$9.625,55, decorrente de aluguéis e encargos não pagos. Os recorrentes alegam cobrança indevida de valores além do pactuado, inadimplência limitada a três meses e exclusão da responsabilidade do fiador JANIR RODRIGUES BARCELOS, sustentando que este não anuiu à renovação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a cobrança dos valores excedeu o pactuado contratualmente e se a inadimplência reconhecida corresponde à realidade dos fatos;
(ii) determinar se a responsabilidade do fiador pode ser excluída, diante da alegada ausência de anuência a aditamento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de prova de quitação das obrigações contratuais, conforme o artigo 319 do Código Civil, fundamenta o reconhecimento da dívida no valor de R$9.625,55, apurado com base no contrato e no aditivo que majorou o aluguel para R$1.200,00. Alegações de cobranças abusivas carecem de comprovação.

4. Em relação ao fiador, aplica-se a Súmula 214 do STJ, que exime a responsabilidade do fiador por obrigações decorrentes de aditamento contratual sem anuência, salvo disposição contratual em sentido contrário. No caso, a cláusula nona do contrato originário prevê expressamente a extensão da responsabilidade dos fiadores às prorrogações do contrato de locação por prazo indeterminado, configurando anuência prévia e vinculante. A ausência de notificação expressa de exoneração pelo fiador, conforme artigo 835 do Código Civil, ratifica sua responsabilidade.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 1607422, Rel. Min. Nancy Andrighi) confirma a validade de cláusulas contratuais que asseguram a vinculação do fiador às obrigações decorrentes de prorrogações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de valores em ação de cobrança de aluguel deve observar o pactuado contratualmente, cabendo ao devedor o ônus de comprovar a quitação de obrigações.

2. O fiador responde por obrigações decorrentes de prorrogações contratuais quando houver cláusula contratual expressa que vincule sua responsabilidade, salvo notificação de exoneração.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 319, 835; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 214; STJ, REsp 1607422, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0007971-05.2018.8.08.0035

RECORRENTES
: JULIANA NEVES DOS SANTOS, ANTONIO JACKSON RODRIGUES BARCELOS e JANIR RODRIGUES BARCELOS

RECORRIDO
: UBIRASSU MONTEIRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
JULIANA NEVES DOS SANTOS, ANTONIO JACKSON RODRIGUES BARCELOS e JANIR RODRIGUES BARCELOS
interpuseram
APELAÇÃO
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da
6ª Vara Cível de Vila Velha
, nos autos da ação
Ordinária de Cobrança de Aluguel
, ajuizada por
UBIRASSU MONTEIRO
, que julgou procedente a pretensão inicial.

Os apelantes argumentam, em síntese, que a sentença deve ser reformada, uma vez que a cobrança dos valores pelo apelado foi indevida, excedendo o pactuado contratualmente.

Afirma que a responsabilidade do fiador Janir Rodrigues Barcelos deveria ser excluída, uma vez que este não teria anuído à renovação contratual.

Salienta que o valor reconhecido na sentença não condiz com a inadimplência real, que seria limitada a apenas três meses de aluguel.

Pois bem. Já adianto que a sentença deve ser mantida irretocável.

Assim compreendo por constatar que os apelantes não apresentaram prova da quitação das obrigações contratuais, conforme exige o artigo 319 do Código Civil.

Nesses termos, verifica-se que muito embora o contrato inicial tenha fixado o valor do aluguel em R$900,00 (novecentos reais), foi celebrado aditivo contratual majorando o valor para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Assim, o exame dos autos revela que a sentença recorrida corretamente considerou o valor devido com base no aditivo, desconsiderando cobranças supostamente abusivas que não foram comprovadas pelos apelantes.

Assim, concluo que a sentença reconheceu corretamente a dívida de R$9.625,55, valor decorrente dos aluguéis e encargos não pagos.

Por derradeiro, em relação ao fiador,
Janir Rodrigues Barcelos,
não merece prosperar a alegação de exclusão de responsabilidade. Embora a Súmula 214 do STJ estabeleça que o fiador não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu, a jurisprudência do STJ (RESP 1607422, Rel. Min. Nancy Andrighi) reconhece a validade de cláusula contratual que preveja a responsabilidade do fiador nas prorrogações do contrato de locação, salvo se houver notificação expressa de exoneração, nos termos do artigo 835 do Código Civil.

Na hipótese dos autos, a cláusula nona do contrato originário prevê expressamente que a responsabilidade dos fiadores se estende às prorrogações por prazo indeterminado, configurando, portanto, a anuência prévia e vinculante do fiador às obrigações decorrentes da locação.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento).

Advirto, entretanto, que a apelante está amparada pelos benefícios da justiça gratuita, conforme despacho do id. 9164114 (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões